Tribunal: TJDFT
Processo: 0024512-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E S P A C H O 1. Analisando os presentes autos (0024512-85.2017.8.07.0000) e os do Precatório no 0714105-71.2020.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da Coorpre recebeu a requisição de pág. 1 do 8106668 destes autos em 2017. Contudo, em 29 de maio de 2020, o Juízo de Origem expediu a requisição de id 16432363 do Precatório n. 0714105-71.2020.8.07.0000. Ambos os requisitórios possuem as mesmas partes e decorrem do mesmo processo de origem. A diferença reside no fato que o precatório de 2017 possui um valor menor e não tem credor de honorários. O precatório de 2020 possui um valor maior, o que pode ter ocorrido devido à atualização, e tem o destaque de honorários contratuais em favor da Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) MARIA CRISTINA R COUTINHO PONTES e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição (precatório) expedido(a) em 2020 é retificador(a) do(a) expedido(a) em 2017, a fim de verificar qual precatório irá subsistir. Oficie-se com urgência, haja vista que há preferência constitucional deferida à MARIA CRISTINA R COUTINHO PONTES aguardando somente o deslinde dessa questão. 2. Suspendo o trâmite do presente Precatório dos autos de no 0714105-71.2020.8.07.0000 até decisão do Juízo Fazendário. 3. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0714105-71.2020.8.07.0000. 4. Após a resposta do Juízo de Origem, façam-se os autos conclusos para cumprimento da preferência constitucional deferida. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto